Tribunal: TJSP
Processo: 3000560-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
res Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94, bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências para os Policiais Militares do Estado de São Paulo – Ação ajuizada em 2010, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000560-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – URV – Alegada a inexigibilidade do título executivo – Reestruturação da carreira do Policial Militar – Observância do decidido no Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF) – Percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado a partir do momento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – URV – Alegada a inexigibilidade do título executivo – Reestruturação da carreira do Policial Militar – Observância do decidido no Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF) – Percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da carreira – Leis Complementares Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94, bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências para os Policiais Militares do Estado de São Paulo – Ação ajuizada em 2010, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.